Tribunal: STF
Processo: ADI 598
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-23
Data de publicação: 1993-09-23

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Título de
"Pioneiro  do Tocantins". Art. 25 da Lei n. 157, de 27.07.90, art. 29
e seu par. único do Decreto n. 1.520, de 8.08.90 e item 4.4 do Edital
de Concurso de 15.09.90, D.O.E. de 16.10.90, do Estado do Tocantins.
          O  título "Pioneiro  do Tocantins",  previsto no "caput" do
art.  25 da Lei n. 157/90; atribuido a servidores do Estado, nada tem
de  inconstitucional. Entretanto,  quando utilizado  para concurso de
provas   e   titulos,   ofende  clara   e   diretamente   o  preceito
constitucional  que a  todos assegura  o acesso  aos cargos publicos,
pois,  o  critério  consagrado  nas  normas  impugnadas,  de  maneira
obliqua, mas eficaz, deforma o concurso a ponto de fraudar o preceito
constitucional, art. 37, II, da Constituição.
          Declaração de inconstitucionalidade da expressão "inclusive
para  fins de concurso  público de titulos  e provas" contida no par.
único  do art. 25 da Lei  n. 157/90, do art. 29 e seu paragrafo único
do  Decreto  n.  1.520,  de  08.08.90,  e  da  expressão  "cabendo ao
"Pioneiro  do Tocantins", como título, 30 (trinta) pontos, nos termos
do  art. 25,   único, da Lei  n. 157, de  27 de julho  de 1990 e seu
regulamento",  contida no item  4.4 do edital  de concurso público de
15.10.90, publicado no D.O.E. de 16.10.90.::